Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-39.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório do peculato calcado na insuficiência probatória, se comprovado que a colaboradora terceirizada se utilizou da qualidade de funcionária pública por equiparação, para desviar produto alimentício da merenda escolar.
2. Recurso conhecido e desprovido.